Tribunal: TJSP
Processo: 1011273-61.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de nulidade contratual c.c. restituição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito consignado RMC. Ausência de documentação capaz de demonstrar a validade das contratações. Falha na prestação de serviço. Sentença de parcial procedência. Reforma. Dano moral. Não ocorrência. Ausência de elementos caracterizadores capazes de

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de nulidade contratual c.c. restituição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito consignado RMC. Ausência de documentação capaz de demonstrar a validade das contratações. Falha na prestação de serviço. Sentença de parcial procedência. Reforma. Dano moral. Não ocorrência. Ausência de elementos caracterizadores capazes de justificar sua concessão. Honorários advocatícios. Majoração. Recursos conhecidos e parcialmente providos.